Tribunal: TJSP
Processo: 1501409-15.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença absolutória – Pleito ministerial objetivando a condenação do acusado, nos termos da denúncia – Inadmissibilidade – Acervo probatório insuficiente para autorização do desate condenatório – Vítima não ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório – Contradições entre o depoimento formal da vítima em solo policial e as declarações registradas pelas

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença absolutória – Pleito ministerial objetivando a condenação do acusado, nos termos da denúncia – Inadmissibilidade – Acervo probatório insuficiente para autorização do desate condenatório – Vítima não ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório – Contradições entre o depoimento formal da vítima em solo policial e as declarações registradas pelas câmeras de monitoramento corporal dos policiais militares durante o atendimento da ocorrência - Inexistência de prova concreta, firme e segura acerca da autoria – Aplicação do princípio do in dubio pro reo - Decisão monocrática acertada ante a fragilidade do conjunto probatório. Recurso desprovido.